Tribunal: CARF
Processo: 10480.730175/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING COMPANIES. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário referente a contribuições previdenciárias e de terceiros (INCRA e SENAR), relativas à comercialização da produção rural, aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, contribuições ao INCRA por erro de FPAS e receitas de exportação direta e indireta no período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2010.
2. A parte-recorrente pleiteia: (i) o reconhecimento da imunidade às receitas de exportação indireta por intermédio de trading companies; (ii) a nulidade da decisão de primeira instância por omissão quanto à base de cálculo de dezembro/2010; (iii) o afastamento da contribuição ao SENAR sobre exportações; (iv) a exclusão de valores indevidamente lançados sobre aquisição de cana de produtor pessoa jurídica; (v) a exclusão ou redução da multa de ofício aplicada; (vi) a ilegitimidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é aplicável a imunidade do art. 149, §2o, I, da Constituição Federal às receitas de exportação realizadas por intermédio de trading companies;
(ii) saber se houve nulidade da decisão de primeira instância por ausência de enfrentamento específico da base de cálculo adotada na competência dezembro/2010;
(iii) saber se a contribuição devida ao SENAR incide sobre receitas de exportação e se estaria abrangida pela imunidade constitucional do art. 149, §2o, I;
(iv) saber se a base de cálculo da contribuição sobre aquisição de cana-de-açúcar incluiu indevidamente nota fiscal de pessoa jurídica e valores já pagos;
(v) saber se é legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% e a incidência de juros sobre seu montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da decisão de primeira instância foi afastada, uma vez que não se evidenciou ausência de fundamentação ou cerceamento do contraditório.
5. Foi acolhida a tese da parte-recorrente quanto à inaplicabilidade das contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportações indiretas por intermédio de trading companies, em conformidade com a tese fixada no Tema 674 do STF: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
6. Foi rejeitado o pedido de afastamento da contribuição devida ao SENAR, por ausência de violação à imunidade prevista no art. 149, §2o, I da CF/88, uma vez que a referida contribuição possui natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme entendimento reiterado no âmbito do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
7. Foi rejeitada a alegação de indevida inclusão de nota fiscal de pessoa jurídica na base de cálculo da contribuição sobre aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física, por ausência de comprovação documental, conforme registrado no acórdão recorrido.
8. Afastou-se a alegação de incompetência da autoridade fiscal para aplicação da multa de ofício, considerando o disposto no art. 142 do CTN e a vinculação da atuação fiscal. Da mesma forma, afastou-se a alegação de inconstitucionalidade e desproporcionalidade da penalidade, nos termos da Súmula 02/CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Rejeitou-se o pedido de afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício, uma vez que, nos termos dos arts. 113, §1o, e 161 do CTN, a multa compõe o crédito tributário e sujeita-se à incidência de juros.
Aplicou-se, ainda, a Súmula 108/CARF:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730175/2013-76
ACÓRDÃO
2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E USINA PETRIBU SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING
COMPANIES. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de
primeira instância que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada em face de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário referente a contribuições previdenciárias e de terceiros
(INCRA e SENAR), relativas à comercialização da produção rural, aquisição
de cana-de-açúcar de pessoas físicas, contribuições ao INCRA por erro de
FPAS e receitas de exportação direta e indireta no período de apuração de
01/01/2009 a 31/12/2010.
2. A parte-recorrente pleiteia: (i) o reconhecimento da imunidade às
receitas de exportação indireta por intermédio de trading companies; (ii) a
nulidade da decisão de primeira instância por omissão quanto à base de
cálculo de dezembro/2010; (iii) o afastamento da contribuição ao SENAR
sobre exportações; (iv) a exclusão de valores indevidamente lançados
sobre aquisição de cana de produtor pessoa jurídica; (v) a exclusão ou
redução da multa de ofício aplicada; (vi) a ilegitimidade da incidência de
juros sobre a multa de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
2
3. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é aplicável a imunidade do art. 149, §2o, I, da Constituição
Federal às receitas de exportação realizadas por intermédio de trading
companies;
(ii) saber se houve nulidade da decisão de primeira instância por ausência
de enfrentamento específico da base de cálculo adotada na competência
dezembro/2010;
(iii) saber se a contribuição devida ao SENAR incide sobre receitas de
exportação e se estaria abrangida pela imunidade constitucional do art.
149, §2o, I;
(iv) saber se a base de cálculo da contribuição sobre aquisição de cana-de-
açúcar incluiu indevidamente nota fiscal de pessoa jurídica e valores já
pagos;
(v) saber se é legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
e a incidência de juros sobre seu montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da decisão de primeira instância foi afastada,
uma vez que não se evidenciou ausência de fundamentação ou
cerceamento do contraditório.
5. Foi acolhida a tese da parte-recorrente quanto à inaplicabilidade das
contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportações indiretas
por intermédio de trading companies, em conformidade com a tese fixada
no Tema 674 do STF: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do
art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.”
6. Foi rejeitado o pedido de afastamento da contribuição devida ao SENAR,
por ausência de violação à imunidade prevista no art. 149, §2o, I da CF/88,
uma vez que a referida contribuição possui natureza jurídica de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
conforme entendimento reiterado no âmbito do CARF e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
7. Foi rejeitada a alegação de indevida inclusão de nota fiscal de pessoa
jurídica na base de cálculo da contribuição sobre aquisição de cana-de-
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
3
açúcar de pessoa física, por ausência de comprovação documental,
conforme registrado no acórdão recorrido.
8. Afastou-se a alegação de incompetência da autoridade fiscal para
aplicação da multa de ofício, considerando o disposto no art. 142 do CTN e
a vinculação da atuação fiscal. Da mesma forma, afastou-se a alegação de
inconstitucionalidade e desproporcionalidade da penalidade, nos termos
da Súmula 02/CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Rejeitou-se o pedido de afastamento da incidência de juros sobre a multa
de ofício, uma vez que, nos termos dos arts. 113, §1o, e 161 do CTN, a
multa compõe o crédito tributário e sujeita-se à incidência de juros.
Aplicou-se, ainda, a Súmula 108/CARF:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
recurso de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, tão-
somente para reconhecer a aplicabilidade da imunidade tributária às receitas de exportação
intermediadas por empresas comerciais exportadoras (trading companies), devidamente
comprovadas.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
4
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, de lavra da
Auditora-Fiscal Graziela Parisoto (Acórdão no 14-63.001):

O presente auto de infração é destinado ao lançamento da contribuição devida
pelo sujeito passivo acima identificado, à Previdência Social e aos terceiros,
incidente sobre:
a comercialização da produção rural própria e da produção adquirida de terceiros
devida pela empresa, na qualidade de agroindústria. A base de cálculo foi obtida
nos registros contábeis apresentados pela empresa através do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED e encontram-se discriminados no Anexo A e no
Relatório de Lançamentos;
a remuneração de segurados empregados constantes na GFIP, relativamente à
diferença de 2,5% da contribuição devida ao INCRA. Relata, a fiscalização, ter a
empresa apresentado a GFIP com o FPAS 604 e 833, recolhendo a alíquota de
0,2% ao INCRA, quando o FPAS correto é o 825, em relação ao qual a alíquota
devida é de 2,7%, sendo, assim, objeto de lançamento a diferença devida;
a receita bruta relativa à venda da produção no mercado externo,
especificamente em relação à contribuição destinada ao SENAR;
a aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física.
O presente auto de infração é composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 51.039.638-0 – destinado ao lançamento da contribuição devida à
Previdência Social. É composto pelos levantamentos ‘VP – VENDA DA PRODUÇÃO
RURAL’
e
‘CF
–
CANA
DE
FORNECEDORES
PF’;
Debcad no 51.039.639-9 – destinado ao lançamento da contribuição devida aos
terceiros INCRA e SENAR. É composto pelos levantamentos ‘VP – VENDA DA
PRODUÇÃO RURAL’, ‘DI – DIFERENÇA DE INCRA’ e ‘EP – EXPORTAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL’.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, o sujeito passivo aduz, primeiramente, a
tempestividade da impugnação apresentada.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
5
Decadência
Argumenta, em seguida, a decadência parcial dos valores lançados, relativamente
ao período de janeiro a março de 2009. Que, tratando-se de lançamento das
diferenças entre o valor pago e o valor que a fiscalização entende devido, é certo
que houve o pagamento antecipado, entendendo pela aplicação do §4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional.
Inclusão das devoluções de vendas na base de cálculo das contribuições lançadas
Aduz a existência de equívoco na base de cálculo das contribuições lançadas,
alegando ter a fiscalização incluído parcelas relativas a devoluções de vendas
como se estas fossem receitas, somando no período o montante de R$
719.058,17. Transcreve o conceito de receita bruta constante na página da
Receita Federal, argumentando não se incluir nesse conceito as devoluções de
vendas, os impostos não cumulativos e os impostos dos quais o vendedor seja
mero depositário. Que tais parcelas não podem ser incluídas no conceito de
receita
bruta
por
falta
de
amparo
legal.
Requer, assim, o cancelamento do lançamento fiscal quanto a este ponto.
Receitas
de
exportação
indireta
(via
trading)
No tocante às exportações realizadas por intermédio de trading company, aduz a
existência de equívoco na competência 12/2010. Afirma que todas as vendas para
o mercado externo nessa competência foram diretas e somam R$ 23.902.056,79.
E não sabe como a fiscalização chegou ao número lançado, alegando cerceamento
ao
direito
de
defesa.
Afirma a imunidade das operações de exportação realizadas, sejam elas diretas ou
indiretas, mencionando os artigos 1o a 3o do Decreto-lei no 1.248/72, requerendo
a desconstituição do auto de infração.
Sobre a inclusão das receitas de exportação direta na base de cálculo do SENAR
Questiona a incidência da contribuição ao SENAR sobre as exportações diretas.
Entende ser equivocado o entendimento de que a imunidade prevista no artigo
149, §2o, I da Constituição Federal só alcançaria as contribuições previdenciárias.
Menciona jurisprudência do STF e do STJ para afirmar que a contribuição ao
SENAR se enquadra como contribuição social geral. Argumenta que a mesma não
pode ser enquadrada como contribuição corporativa, pois inexistente o caráter
retributivo. Conclui que, tratando-se de contribuição social, da espécie ‘geral’, a
contribuição ao SENAR encontra-se abrangida pela imunidade estabelecida no
artigo 149 da Constituição Federal.
Sobre a suposta falta de pagamento do 0,1% relativo aos fornecedores de cana
Informa que na competência 12/2010 cobra-se, a título de ‘Cana de Fornecedores
PF’, o valor de R$ 5.104,11 a título de SAT/RAT. Afirma que esse valor está pago,
conforme guia anexa (doc. 10).
Sobre o suposto recolhimento a menor do INCRA sobre a remuneração dos
segurados empregados pela utilização do FPAS 604 e 833 ao invés do 825
Afirma
que
a
Instrução
Normativa
RFB
no
795/2007
dispunha:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
6
“Não se enquadram no FPAS 825 agroindústrias que, embora empreguem no
processo produtivo matéria-prima produzida por indústria relacionada no art. 2o
do Decreto-lei no 1.146, de 1970 dependa de estrutura industrial mais complexa e
de mão-de-obra especializada, enquadrando-se, portanto, no FPAS 833.”
E considerando que a impugnante depende de estrutura industrial complexa e
mão-de-obra especializada, entendeu que estaria na exceção à regra, sujeitando-
se ao recolhimento considerando o FPAS 604 para a folha rural e 833 para a
industrial.
Transcreve trecho das soluções de consulta no 477, de 16 de dezembro de 2009
(SRRF
8a
RF)
e
48,
de
30
de
agosto
de
2010
(SRRF
6a
RF).
Requer, assim, a nulidade do lançamento fiscal tendo em vista que o
procedimento adotado obedecia os normativos da Receita Federal do Brasil.
Ilegitimidade
da
Multa
de
Ofício
Aduz que, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a autoridade
lançadora não possui competência para impor multa, entendendo que a sua
competência restringe-se à proposição da aplicação de multa.
Assim, em caso de manutenção do lançamento, requer a sua manutenção apenas
em
relação
ao
principal
e
juros.
Além disso, menciona que a multa, tendo por finalidade punir uma infração, deve
ser individualizada de acordo com a conduta praticada no caso concreto,
observando a dosimetria da pena e os princípios da proporcionalidade e da
isonomia.
Argumenta que no caso o fisco impôs à impugnante a multa de 75% sem verificar
que no caso concreto existiam argumentos razoáveis para não ter recolhido o
tributo
exigido.
E não existindo na Lei no 9.430/96 elementos para tanto, essa individualização
deve ser feita de acordo com a equidade, tal como dispõe o artigo 108, IV,
combinado com o artigo 112, ambos do Código Tributário Nacional. E nesse caso,
a equidade representaria a exclusão da responsabilidade, devido à existência de
dúvida
razoável.
Entende não se justificar a multa aplicada uma vez que a parcela não recolhida
deve-se a interpretação legítima da impugnante sobre os insumos que lhe dão
direito a crédito.
Não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada
A impugnante menciona a disposição contida no artigo 61 da Lei no 9.430/1996 e
com base neste, afirma que somente são admitidos acréscimos moratórios sobre
débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre penalidades
pecuniárias.
Sustenta que a multa, pela sua natureza, não se presta a repor capital alheio, mas
sim para punir o não cumprimento da obrigação, possuindo natureza
indenizatória. Menciona ser inadmissível a incidência de juros sobre a multa, na
medida em que os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital,
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
7
defendendo a sua incidência somente sobre o que deveria ter sido recolhido no
prazo legal e não o foi.
Pedido
Ao final, requer sejam acolhidos os argumentos apresentados, declarando a
nulidade em relação à competência dezembro/2010 e a improcedência da
acusação fiscal, cancelando o auto de infração lavrado.
Requer, ainda, seja afastada ou reduzida a multa de ofício e, em qualquer caso,
que os juros de mora sejam aplicados somente em relação ao principal. Por fim, a
impugnante pede que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais
favorável, em obediência ao artigo 112 do Código Tributário Nacional.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo
de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do
artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
RECEITA
BRUTA.
DEVOLUÇÕES
DE
VENDAS.
As devoluções de vendas não integram a receita bruta, devendo ser excluídos da
base de cálculo das contribuições lançadas os valores correspondentes a estas
operações.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. “TRADING COMPANY”. EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com destino à exportação, quando a comercialização é
realizada por intermédio de Trading Company.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 149 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
AGROINDÚSTRIA. CANA DE AÇÚCAR. ALTERAÇÃO NO FPAS DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA ADEQUADA. RETIFICAÇÃO DO
MONTANTE
LANÇADO.
Deve ser excluído do lançamento fiscal a parcela constituída com fundamento em
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
8
alteração no FPAS da empresa, quando não apresentada a adequada motivação
que determinou referida alteração.
MULTA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA A SUA APLICAÇÃO. ALÍQUOTA PREVISTA
EM
LEI.
Compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a aplicação da multa
decorrente do descumprimento de obrigação principal, nos exatos termos
previstos na legislação que rege a matéria, sendo vedada a aplicação de qualquer
critério subjetivo para a sua quantificação.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional, a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora nos termos da lei.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 20/10/2016, uma quinta-feira (fls. 522-
523), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 21/11/2016, uma segunda-
feira (fls. 524), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, de receitas
provenientes de exportações indiretas realizadas por intermédio de trading
companies ofende a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal, pois, à luz do Decreto-Lei no 1.248/72, tais operações devem receber o
mesmo tratamento tributário conferido às exportações diretas, com a
consequente inaplicabilidade das contribuições incidentes sobre a receita.
b) A decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa ao deixar de
apreciar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal referente à base de cálculo
adotada para a competência de dezembro de 2010, circunstância que
compromete a validade do julgamento de primeira instância, nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235/72.
c) A inclusão das receitas de exportação direta na base de cálculo da contribuição
devida ao SENAR viola o art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, pois tal
contribuição possui natureza jurídica de contribuição social geral e, portanto, está
abrangida pela imunidade constitucional conferida às receitas de exportação.
d) A cobrança de contribuição sobre aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física
é indevida, na medida em que: (i) a base de cálculo utilizada considerou aquisição
de pessoa jurídica; e (ii) o valor correspondente às aquisições efetivamente
realizadas de pessoa física já foi pago, conforme comprovado por meio da guia de
recolhimento e memória de cálculo.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
9
e) A imposição de multa de ofício no percentual de 75% fere os princípios da
proporcionalidade, isonomia e vedação ao confisco, previstos no art. 5o, XLVI, e
art. 150, IV, ambos da Constituição Federal, pois não houve conduta dolosa, mas
interpretação razoável e fundamentada da parte-recorrente sobre a legislação
aplicável, ensejando dúvida objetiva sobre a obrigação tributária.
f) A aplicação de multa de ofício por autoridade fiscal fere o art. 142 do Código
Tributário Nacional, pois essa autoridade teria competência apenas para propor,
e não para aplicar, a penalidade tributária.
g) A incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício contraria o art.
61 da Lei no 9.430/96, dado que a multa não constitui débito decorrente de
tributo ou contribuição, tratando-se de penalidade pecuniária autônoma, sem
caráter de reposição de capital.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
"Ante o exposto, a Recorrente pede que sejam acolhidos os argumentos
defendidos no decorrer do Recurso seja para anular a decisão recorrida, seja para,
no mérito, reformar a decisão recorrida na parte que manteve o lançamento,
julgando-o improcedente.
Pede, sucessivamente, que seja afastada ou reduzida a multa e de ofício e, em
qualquer caso, que os juros de mora sejam aplicados apenas em relação ao
principal.
Por fim, a Recorrente pede que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe
for mais favorável em obediência ao art. 112 do CTN."

Anoto a existência de registro acerca da interposição de recurso por dever de ofício.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
1.1 RECURSO DE OFÍCIO
Não conheço do recurso de ofício, porquanto inferior ao valor de alçada.
Neste momento em que o julgamento é realizado, o valor mínimo para
conhecimento do recurso de ofício é de R$ 15 milhões, conforme a Portaria ME 2/2023.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
10
Porém, a somatória dos valores exonerados alcança R$ 1.673.571,01, que é quantia
inferior ao limite estabelecido para conhecimento deste recurso.
Confira-se:

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2141
jan/09
0,00
0,00
0,00
2141
fev/09
12.050,15
12.050,15
0,00
2141
mar/09
108.288,52
586,58
107.701,94
2141
abr/09
0,00
0,00
0,00
2141
mai/09
797,04
797,04
0,00
2141
jun/09
451,46
451,46
0,00
2141
jul/09
1.650,68
1.650,68
0,00
2141
ago/09
0,00
0,00
0,00
2141
set/09
0,00
0,00
0,00
2141
out/09
2.496,47
375,88
2.120,59
2141
nov/09
0,00
0,00
0,00
2141
dez/09
83.759,32
8,97
83.750,35
2141
jan/10
119.037,77
390,20
118.647,57
2141
fev/10
0,00
0,00
0,00
2141
mar/10
0,00
0,00
0,00
2141
abr/10
0,00
0,00
0,00
Soma

16.310,96

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2141
mai/10
0,00
0,00
0,00
2141
jun/10
35,70
35,70
0,00
2141
jul/10
589,09
589,09
0,00
2141
ago/10
1.064,20
1.064,20
0,00
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
11
2141
set/10
0,00
0,00
0,00
2141
out/10
0,00
0,00
0,00
2141
nov/10
0,00
0,00
0,00
2141
dez/10
150.215,66
0,38
150.215,28
Soma

1.689,37

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2158
jan/09
0,00
0,00
0,00
2158
fev/09
482,01
482,01
0,00
2158
mar/09
4.331,54
23,46
4.308,08
2158
abr/09
0,00
0,00
0,00
2158
mai/09
31,88
31,88
0,00
2158
jun/09
18,06
18,06
0,00
2158
jul/09
66,03
66,03
0,00
2158
ago/09
0,00
0,00
0,00
2158
set/09
0,00
0,00
0,00
2158
out/09
99,86
15,04
84,82
2158
nov/09
0,00
0,00
0,00
2158
dez/09
3.350,37
0,36
3.350,01
2158
jan/10
4.780,70
15,61
4.765,09
2158
fev/10
0,00
0,00
0,00
2158
mar/10
0,00
0,00
0,00
2158
abr/10
0,00
0,00
0,00
2158
mai/10
0,00
0,00
0,00
2158
jun/10
5,47
5,47
0,00
2158
jul/10
34,54
34,54
0,00
2158
ago/10
81,07
81,07
0,00
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
12
2158
set/10
0,00
0,00
0,00
2158
out/10
0,00
0,00
0,00
2158
nov/10
0,00
0,00
0,00
2158
dez/10
16.796,98
0,02
16.796,96

773,55

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2187
jan/09
10.136,17
10.136,17
0,00
2187
fev/09
12.172,60
12.172,60
0,00
2187
mar/09
19.105,53
58,66
19.046,87
2187
abr/09
33.843,75
0,00
33.843,75
2187
mai/09
9.742,29
79,71
9.662,58
2187
jun/09
45,15
45,15
0,00
2187
jul/09
6.260,02
165,07
6.094,95
2187
ago/09
7.147,88
0,00
7.147,88
2187
set/09
20.363,84
0,00
20.363,84
2187
out/09
269,76
37,59
232,17
2187
nov/09
15.336,11
0,00
15.336,11
2187
dez/09
19.116,30
0,00
19.116,40
2187
jan/10
12.967,31
39,02
12.928,29
2187
fev/10
0,00
0,00
0,00
2187
mar/10
42.794,07
0,00
42.794,07

22.733,97

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2187
abr/10
77.601,67
0,00
77.601,67
2187
mai/10
32.719,54
0,00
32.719,54
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
13
2187
jun/10
13.170,59
13,66
13.156,93
2187
jul/10
86,36
86,36
0,00
2187
ago/10
1.927,96
202,68
1.725,28
2187
set/10
29.451,93
0,00
29.451,93
2187
out/10
32.390,30
0,00
32.390,30
2187
nov/10
15.016,20
0,00
15.016,20
2187
dez/10
49.466,85
0,04
49.466,81

302,74

Receita
Comp.
Valor Lançado
Valor Excluído
Valor Mantido
2249
jan/09
22.707,10
22.707,10
0,00
2249
fev/09
21.865,51
21.865,51
0,00
2249
mar/09
23.458,15
23.458,15
0,00
2249
abr/09
34.751,56
34.751,56
0,00
2249
mai/09
29.951,87
29.951,87
0,00
2249
jun/09
32.770,69
32.770,69
0,00
2249
jul/09
27.154,46
27.154,46
0,00
2249
ago/09
35.081,97
35.081,97
0,00
2249
set/09
65.900,03
65.900,03
0,00
2249
out/09
71.824,42
71.824,42
0,00
2249
nov/09
76.448,51
76.448,51
0,00
2249
dez/09
75.041,08
75.041,08
0,00
2249
jan/10
78.278,78
78.278,78
0,00
2249
fev/10
72.519,04
72.519,04
0,00
2249
mar/10
92.602,05
92.602,05
0,00
2249
abr/10
69.830,99
69.830,99
0,00
2249
mai/10
59.337,96
59.337,96
0,00
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
14
2249
jun/10
56.822,49
56.822,49
0,00
2249
jul/10
58.777,24
58.777,24
0,00
2249
ago/10
63.214,80
63.214,80
0,00
2249
set/10
84.338,15
84.338,15
0,00
2249
out/10
113.155,84
113.155,84
0,00
2249
nov/10
129.644,15
129.644,15
0,00
2249
dez/10
128.878,67
128.878,67
0,00
2249
13/2009
39.089,90
39.089,90
0,00
2249
13/2010
68.314,11
68.314,11
0,00

1.631.759,52

1.2 RECURSO VOLUNTÁRIO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço da alegada inconstitucionalidade da multa, por efeito confiscatório,
razoabilidade, ou proporcionalidade, nos termos da Súmula 02/CARF, que tem o seguinte teor:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.

2
PRELIMINAR
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
O recorrente argumenta que a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa
ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal referente à base de cálculo adotada
para a competência de dezembro de 2010, circunstância que compromete a validade do julgamento de
primeira instância, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
15
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
16
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
17
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
18
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
19
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.

3
MÉRITO
3.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. “TRADING COMPANY”. EXPORTAÇÃO.
O recorrente argumenta que a inclusão, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, de receitas provenientes de exportações indiretas realizadas por intermédio de trading
companies ofende a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, pois, à luz do
Decreto-Lei no 1.248/72, tais operações devem receber o mesmo tratamento tributário conferido às
exportações diretas, com a consequente inaplicabilidade das contribuições incidentes sobre a receita.
Por ocasião do julgamento do RE 759.244 (Tema 674), o Supremo Tribunal Federal firmou
orientação vinculante no seguinte sentido:

A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.

O precedente citado recebeu a seguinte ementa:

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
20
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do
alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune
não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no
art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta
realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e
RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170
da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária
não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em
relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4.
Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-
2020 PUBLIC 25-03-2020)

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, acolho o argumento, para desconstituir o crédito tributário
pertinente às operações de exportação intermediadas por empresas comerciais exportadoras
(trading companies), devidamente comprovadas.

3.2 IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DESTINADA AO SENAR
A orientação firmada no âmbito desta Turma é no sentido da inaplicabilidade da
imunidade tributária, como revela o seguinte excerto, elaborado pelo i. Cons. Henrique Perlatto,
no julgamento do RV 00010970720134201279 (Ac. 2202-011.271).
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do respectivo voto-condutor:

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
21
A matéria acerca da natureza jurídica da contribuição ao SENAR não é pacífica na
jurisprudência dos tribunais superiores.
A controvérsia decorre da limitação da imunidade prevista no artigo 149, § 2o
para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, mas não
para as de interesse de categorias profissionais:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o
caput
deste
artigo:
I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810, chegou a afirmar em sede de obiter dictum do voto
proferido pelo Relator Dias Toffoli que reconheceu a conveniência de não tecer
considerações sobre a natureza jurídica da contribuição, nos termos da ementa
abaixo:

EMENTA
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão
de item da ementa do acórdão embargado.
Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações
lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências
disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal) quando do julgamento do mérito.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural
pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
22
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Assim, é evidente que o próprio STF ainda não pacificou a natureza jurídica da
contribuição em questão, afetando a matéria sob o Tema de Repercussão Geral
no 1320, que contém a seguinte delimitação no acórdão de afetação proferido nos
autos do Recurso Extraordinário no 1.310.691/SC em 13/09/2024:

IV. DISPOSITIVO
Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a
contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é
contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional
para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de
exportação (art. 149, § 2o, inc. I, CRFB).

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e destinadas à intervenção no
domínio econômico, conforme se depreende da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
23
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
(Acórdão no 2202-008.409, Processo no 11634.720186/2017-33, Relator Leonam
Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 14/07/2021, publicado em 10/08/2021)

Inclusive, esta matéria é assim decidida no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como se depreende da ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão 9202-011.314, Processo no 10480.721076/2019-99, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da
2a Seção, sessão de 18/06/2024, publicado em 16/09/2024)

Ademais, cumpre destacar que o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
prevê que a contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo,
ainda que a legislação preveja que sua apuração para o empregador agroindústria
seja realizada em conjunto com as contribuições sociais devidas, nos termos
abaixo:
Art. 22-A.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
24
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256,
de
2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais
da
atividade.
(...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).

Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma contribuição social e
uma contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas sejam
apuradas em conjunto, tendo em vista que compartilham da mesma base de
cálculo. Não obstante, a imunidade constitucional só será aplicada à contribuição
social e de intervenção no domínio econômico por previsão expressa, o que leva à
improcedência deste tópico recursal.

O respectivo acórdão foi assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO . IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR . FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO.
A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria tem fundamento legal
autônomo, previsto no § 5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
independente de sua apuração se dar em conjunto com as contribuições sociais
previstas no caput.

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
25
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00010970720134201279 2202-011 .271, Relator.:
HENRIQUE PERLATTO MOURA, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de
Publicação: 21/05/2025)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Diz o recorrente que a cobrança de contribuição sobre aquisição de cana-de-açúcar
de pessoa física é indevida, na medida em que: (i) a base de cálculo utilizada considerou aquisição
de pessoa jurídica; e (ii) o valor correspondente às aquisições efetivamente realizadas de pessoa
física já foi pago, conforme comprovado por meio da guia de recolhimento e memória de cálculo.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Levantamento 'CF - CANA DE FORNECEDORES PF'
Quanto aos valores lançados neste levantamento, aduz a empresa que os valores
respectivos encontram-se devidamente recolhidos, apresentando, com a
finalidade de comprovar a sua alegação, a GPS de fl. 400. Em consulta ao Relatório
de Documentos Apresentados - RDA (fls. 58/60) observa-se que a guia
apresentada, no valor total de R$ 118.291,17 já foi considerada no momento da
lavratura do Auto de Infração e, consequentemente, utilizada para dedução do
montante devido nos moldes demonstrados no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, anexo integrante do Auto de Infração. Além
disso, como esclarecido pela autoridade autuante e confirmado pelo próprio
contribuinte em sua manifestação complementar, a base de cálculo em comento
não foi objeto de declaração em GFIP. Quanto a este tópico, importante salientar
que não basta o recolhimento da contribuição devida em GPS para a
comprovação de sua quitação perante a Receita Federal do Brasil. Necessário,
além do recolhimento, a declaração dos fatos geradores em GFIP, sob pena de
considerá-los não recolhidos. A impugnante aduz a inclusão, no levantamento em
tela, de nota fiscal cuja natureza não se refere a aquisição de produto rural de
produtor rural pessoa física, mas sim de pessoa jurídica, no montante de R$
96.622,55, requerendo a exclusão desse valor da base de cálculo do tributo
lançado. Contudo, não foram identificados documentos comprobatórios
suficientes à retificação pretendida pela autuada. Às fls. 454 e seguintes foi
anexada cópia do Razão analítico da empresa, no qual consta a escrituração da
conta 4.01.01.01.00027 que serviu de fonte para o lançamento em questão e à fl.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
26
459 a cópia de uma nota fiscal de aquisição de cana de pessoa jurídica. Contudo, a
nota fiscal apresentada é de no 34697, enquanto a nota fiscal impugnada e
escriturada no livro Razão encontra-se identificada pelo no 31694. Divergem,
também, quanto ao seu valor, revelando tratarem de atos comerciais distintos.
Pela ausência de adequada documentação comprobatória, considera-se
improcedente o argumento apresentado pela impugnante.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Insurge-se, a impugnante, contra a multa de ofício alegando, primeiramente, a
incompetência do Auditor-Fiscal para a sua aplicação. Assim dispõe o artigo 142
do Código Tributário Nacional: Art. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. Depreende-se do dispositivo acima, tratar-se de
competência da autoridade administrativa, representada, no presente caso, pelo
Auditor-Fiscal, a constituição do crédito tributário, assim entendido tanto o
tributo devido quanto a penalidade pecuniária. Importante esclarecer que o
conceito de crédito tributário, conforme previsão contida no §1o do artigo 113 e
do artigo 139, ambos do Código Tributário Nacional 1 abrange toda a obrigação
principal, seja ela relativa a tributos ou penalidades pecuniárias, fato que revela a
improcedência do argumento apresentado pela impugnante. A alíquota aplicada
de 75% encontra-se em consonância com a disposição contida no artigo 44 da Lei
no 9.430/96 e a sua aplicação nos exatos termos da lei constitui atividade
vinculada e obrigatória ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sob pena de
responsabilidade funcional.
Não existe, na legislação que rege a matéria ora tratada, qualquer previsão acerca
da aplicação da pena de maneira gradual, seja considerando critérios pessoais ou
objetivos da infração cometida pelo sujeito passivo. A administração pública é
regida pelo princípio da impessoalidade, sendo vedada a aplicação de qualquer
critério subjetivo no cálculo da multa aplicada. Como leciona Hely Lopes
Meirelles, em sua obra ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 32o edição, pág. 93, os
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
27
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser utilizados como
instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador. Nesse
sentido, importante frisar que cabe à administração apenas o cumprimento das
disposições legais. Em função disso, é válida a multa aplicada neste auto de
infração, pois está de acordo com a legislação de regência.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Nos termos da Súmula 108/CARF:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-
somente para reconhecer a aplicabilidade da imunidade tributária às receitas de exportação
intermediadas por empresas comerciais exportadoras (trading companies), devidamente
comprovadas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.483 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730175/2013-76
28
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 650
DF CARF MF
Original